Tribunal: TJDFT
Processo: 0754032-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754032-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco Cartões S/A Agravada: Comercial de Alimentos Lago Oeste Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Cartões S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0710788-62.2020.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente requer a expedição de ofício à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, a fim de averiguar a existência de plano de previdência privada em nome da parte executada. Os planos privados de previdência complementar administram contas nas quais são depositadas verbas de natureza previdenciária. A finalidade de tais valores é a oferta de suporte futuro ao beneficiário no caso de ocorrência de algum evento previsto em contrato. Assim, os valores ali depositados são originários de verbas salariais, destacados mensalmente da remuneração do executado e depositados para cobertura do evento contratado. Possuem, pois, natureza de verba alimentar, sendo impenhoráveis (art. 833, IV do CPC). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONSTITUI MERO INVESTIMENTO. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do credor de expedição de ofício à entidade de previdência complementar para consultar a existência e penhorar eventual saldo de fundo de previdência privada complementar existente em favor do devedor. 2. São impenhoráveis os valores existentes em favor do devedor depositados em fundo de previdência privada, à míngua de prova de que tais valores não constituem verba de natureza alimentar. Precedentes. 3. Os planos privados de previdência objetivam conceder ao beneficiário e/ou dependentes benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Logo, apesar dos fundos, em geral, permitirem o resgate do investimento realizado, a natureza dos valores destinados aos fundos privados é previdenciária, visto que destinado a garantir a subsistência futura do participante, por meio de aposentadoria, e/ou de sua família, indiretamente com o pagamento de aposentadoria ao participante ou de pensão por morte, caracterizando, assim, verba alimentar. 4. Inexistindo provas nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, não se pode admitir a penhora de suposta parte disponível depositada em favor do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1186172, 07063260220198070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, por entender que não é cabível a penhora sobre tais verbas, indefiro o pedido de ofício à SUSEP. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de Id 96760579.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela credora contra o aludido pronunciamento judicial deixaram de ser conhecidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória de seguinte teor: “A parte embargante, Bradesco Cartões S/A, opõe embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício à SUSEP, sob o fundamento de que valores eventualmente depositados em planos de previdência privada possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta existir contradição, pois, segundo afirma, os valores depositados em previdência privada complementar teriam natureza de investimento, não se enquadrando na hipótese legal de impenhorabilidade. Alega, ainda, que a expedição de ofício seria necessária para localização de bens penhoráveis, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgados que admitem a penhora de valores mantidos em planos PGBL ou VGBL quando ausente caráter alimentar. O ato embargado, por sua vez, fundamentou o indeferimento na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual, na ausência de prova de que eventual previdência privada constitui mero investimento, prevalece a presunção de sua natureza previdenciária e alimentar, o que impede a penhora. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz; III – corrigir erro material. Examinando-se o ato embargado, verifica-se que não há contradição interna a ser sanada. A decisão analisou expressamente a natureza jurídica dos valores depositados em previdência privada, concluiu pela impenhorabilidade, com amparo no art. 833, IV, do CPC, e fundamentou-se em jurisprudência do TJDFT que reconhece a natureza alimentar e previdenciária dessas verbas quando não demonstrado que constituem mero investimento. A pretensão da parte embargante, contudo, não se volta à correção de vício interno da decisão, mas à rediscussão do mérito, com objetivo de obter a modificação do entendimento adotado. Todavia, conforme reiterada orientação doutrinária e jurisprudencial, os embargos de declaração não constituem meio adequado para promover nova análise do mérito ou reavaliar fundamentos jurídicos já enfrentados no decisum. A decisão embargada encontra-se clara e coerente com sua própria fundamentação, inexistindo contradição entre suas premissas e a conclusão. O fato de a parte discordar da interpretação conferida ao tema não caracteriza vício sanável pela via aclaratória. Dessa forma, os embargos possuem caráter manifestamente infringente, sem enquadramento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Diante da utilização inadequada do recurso, com intento de rediscutir matéria já enfrentada, configura-se caráter protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, por ausência de enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, e aplico à parte embargante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC, em razão de seu caráter manifestamente protelatório. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de Id 96760579.” A instituição bancária agravante alega em suas razões recursais (Id. 79233852), em síntese, que figura na posição de credora em relação à sociedade empresária recorrida, mas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora foram infrutíferas. Verbera que diante do esgotamento dos meios regulares de busca dos bens pertencentes ao devedor devem ser deferidas medidas alternativas, notadamente a requerida por meio do presente recurso. Argumenta que a expedição de ofício endereçado à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP encontra respaldo normativo nas regras previstas nos artigos 797, 835 e 139, inc. IV, todos do Código de Processo Civil, com a finalidade de requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome da recorrida. Quanto ao mais afirma que é indevida a aplicação da multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, pois os embargos de declaração manejados contra a decisão agravada não ostentam caráter protelatório e tinham por objeto, singelamente, a eliminação dos pretensos defeitos apontados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de expedição de ofício endereçado à SUSEP e a requisição de informações a respeito de eventual quantia disponível em nome da recorrida, bem como para que seja afastada a multa processual aplicada pelo Juízo singular. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (ID. 79244756). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de expedição de ofício endereçado à SUSEP, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias investidas em previdência privada, bem como em deliberar a respeito da legitimidade da multa processual aplicada pelo Juízo singular com amparo na regra prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. Quanto ao primeiro tópico convém observar que a pretendida ordem de expedição de ofício endereçado à SUSEP tem como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome da devedora e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. É preciso destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos da regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. A esse respeito atente-se para o teor da seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do art. 1o da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o "resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1121719/SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 12/2/2014) (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSEP. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP têm como finalidade a revelação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à pretendida penhora de saldo apurado. 3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, no entanto, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. A regra é a de que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destinar-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos do art. 833, § 2o, do CPC, cuja aplicação não pode ser admitida no presente caso. 5. No caso, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não pode ser deferida a pretendida requisição de informações. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1994619, 0706347-65.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SUSEP E CNSEG. INVIABILIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios endereçados à SUSEP, órgão público, e à CNSEG, associação de natureza privada, com a finalidade de requisição de informações referentes a quantias depositadas a título de previdência privada. 2. Os eventuais ofícios endereçados à SUSEP e à CNSEG têm como finalidade revelar a eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e as respectivas quantias depositadas para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, aliás, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos oriundos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para a promoção dos depósitos dos valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, razão pela qual são dotados de natureza alimentar. 4. Convém destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se, também por esse motivo, de quantia impenhorável. As exceções são admitidas nos casos em que as contribuições depositadas são passíveis de constrição, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, situação diversa da observada no presente caso. 5. No caso, observa-se a impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada. Logo, não pode ser acolhida a pretendida expedição de ofício à SUSEP ou à CNSEG. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1857334, 0704825-37.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1013883, 20160020351249AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - SALDO EM FUNDO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 930100, 20150020305337AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2016) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. A faculdade de resgate das contribuições vertidas ao plano de previdência privada não afasta a natureza alimentar do saldo existente naquele fundo, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados, como complementação da aposentadoria, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 649 do Código de Processo Civil. 2. Agravo não provido.” (Acórdão no 840029, 20140020249258AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à CNSEG e à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. A recorrente requereu precisamente a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, sendo a primeira um órgão público e, a outra, uma associação de natureza privada. 2.1 O objetivo da agravante, em última análise, consiste em obter informações a respeito da existência de planos complementares de previdência privada em nome do devedor para, em seguida, requerer a penhora de parte do dinheiro investido. 3. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1811085, 07423569420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o eventual saldo de previdência privada estará protegido pela regra da impenhorabilidade absoluta, nos moldes da norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC e do entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impenhorabilidade dos valores direcionados para os fundos de previdência privada, não subsistem razões para o deferimento da pretendida expedição de ofício à SUSEP. Quanto ao segundo tópico é preciso destacar que não está configurado, ao menos no presente momento, o manifesto intuito protelatório por parte da recorrente que justifique a aplicação da multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. O manifesto intuito protelatório exige ao menos a ocorrência do desprovimento de sucessivos recursos infundados. Na situação concreta o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos de declaração, motivo pelo qual é ilegítima a aplicação da multa processual aludida. Nesse sentido convém reproduzir a seguinte ementa promanda desta Egrégia Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2°, DO CPC. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Os argumentos expostos pelos embargantes revelam que as respectivas impugnações não se ajustam a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. 3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. 4. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 6. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 6.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para a configuração do alegado caráter protelatório dos embargos. 7. Embargos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 2043311, 0704517-72.2023.8.07.0020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança, ao menos em relação à multa processual impugnada. Quanto a esse tópico também está preenchido o requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de imposição de indevido prejuízo financeiro para a agravante, decorrente da exigibilidade da multa processual fixada com base no valor atribuído à causa. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo, apenas para, ao afastar o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos pela recorrente na origem, sobrestar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada na parte em que aplicou a multa processual prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator